Tribunal: TJBA
Processo: 8155925-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155925-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

APELADO: ICARO OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C INDENZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. INSURGÊNCIA QUANTO AO QUANTUM FIXADO. REDUÇÃO INVIÁVEL. VALOR DA CAUSA CORRIGIDO PELO JUÍZO A QUO PARA R$ 5.000,00. VERBA HONORÁRIA ADEQUADA ÀS PECULIARIDADES DA LIDE. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2º, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Neste cenário, sendo os honorários fixados sobre o valor corrigido da causa (R$ 5.000,00), não se revela excessivo o percentual de 15%, sobretudo porque pretendida redução chegaria a valor irrisório. Aplicação dos critérios legais previstos no artigo 85, §2º, do CPC. Majoração da verba honorária recursal para 20%, nos termos do §11 do mesmo dispositivo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível Nº 8155925-29.2023.8.05.0001
, em que são partes, como Apelante MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e, como Apelado, ICARO OLIVEIRA DA SILVA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada no sistema.

Gardênia Pereira Duarte

Relatora